Tribunal: TJDFT
Processo: 0019291-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019291-89.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: RÉGIS LUIZ BOSCATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A cláusula penal moratória é aplicada nos casos de mora, quando ocorre à demora na execução total da obrigação e a multa é aplicada para penalizar a mora. Neste caso o credor pode exigir tanto a cláusula penal como o cumprimento da obrigação. 1.1. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) 1.2. O referido julgado concluiu que as cláusulas penais moratórias previstas nos contratos de incorporação imobiliária, estabelecendo indenizações sobre o preço contratual do imóvel por mês de atraso, já há a prefixação de eventuais perdas e danos advindos do descumprimento do prazo previsto para a entrega do bem. Assim, a cumulação da referida cláusula penal com os lucros cessantes decorrentes meramente do atraso na entrega implicaria bis in idem. 2. No caso em análise, verifica-se que a situação debatida não extrapola o mero dissabor, aborrecimento e/ou irritação, tendo em vista que embora tenha restado incontroversa falha na prestação do serviço realizado pela parte ré, não há nos autos elementos que possam sustentar uma condenação a título de danos morais. A insatisfação do consumidor com o serviço prestado, por si só, não é apto a gerar esse tipo de dano. 3. Não são devidos honorários advocatícios pelo autor quando o processo tramita à revelia do réu, sem constituição de advogado, visto que não há destinatário para tal quantia. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 104, 107, 110, 423 e 424, todos do Código Civil, aduzindo a inexistência de culpa das recorrentes na rescisão contratual; b) artigo 393 do Código Civil, aduzindo a ocorrência de caso fortuito e de força maior. Sustenta, ainda, que a correção monetária incide a partir da distribuição do feito, os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, e que a restituição dos valores pagos deve ocorrer nos termos contratados, com retenção de 25% (vinte e cinco porcento) do montante. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à pretendida retenção de 25% (vinte e cinco porcento) dos valores pagos, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, 107, 110, 393, 423 e 424, todos do Código Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que são incontroversos o atraso na entrega do imóvel e a responsabilidade da construtora, e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à correção monetária e aos juros moratórios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004